Tribunal: STF
Processo: HC 186020
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP). 4. Pandemia de Covid-19. Recomendação 62 do CNJ. Verifica-se que o caso concreto se enquadra nas hipóteses dos artigos 4º, I, “a” (crime sem violência ou grave ameaça à pessoa), e 5º, III (prisão em regime semiaberto ou aberto), da Recomendação 62 do CNJ. 5. Ordem concedida.